Tribunal: TJDFT
Processo: 0744617-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744617-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIE CALDAS CHAVES AGRAVADO: CLODOALDO DA COSTA SOARES, THALITA MERCIA VASCONCELOS, GUSTAVO FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA 00263476103, GUSTAVO FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASSIE CALDAS CHAVES contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo de conhecimento no. 0707571-84.2020.8.07.0009, movido em desfavor de THALITA MERCIA VASCONCELOS e de CLODOALDO DA COSTA SOARES, indeferiu o pedido de anotação, bloqueio ou trancamento da matrícula do imóvel objeto da lide (ID 20284932). Em suas razões (ID 20284930), narra tratar-se de ação declaratória de nulidade e de inexistência de negócio jurídico, na qual fora inicialmente determinada a anotação da demanda na matrícula do imóvel objeto do negócio. Relata que, em resposta ao ofício expedido para tal fim, o Cartório competente informou que o bem já havido sido alienado a terceiro – sobrevindo, assim, a decisão de indeferimento do pleito, revogando liminar anterior. Discorre a agravante sobre o negócio estabelecido, explanando a fraude na qual envolvida, a qual culminou com a transferência deu seu imóvel. Afirma que o bloqueio da matrícula do bem não é um fim em si mesmo, mas uma providência cautelar para evitar atos de escrituração que possam gerar ainda mais prejuízos e danos de difícil ou improvável reparação. Alega que os vícios observados no particular justificam o bloqueio da matrícula do imóvel, impedindo que terceiros de boa-fé sejam prejudicados com o surgimento de novos negócios jurídicos. Esclarece que, quando da propositura da cautelar, ainda estava escriturada a venda do bem aos agravados (conforme certidão datada de 30/06/2020) e que, pouco tempo depois, o imóvel já havia sido vendido a terceira pessoa, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Salienta que o modus operandi no delito de estelionato se faz como aparenta no caso concreto: vitimando pessoa idônea, arrancando-lhe bem imóvel e forjando a venda para outro da quadrilha, usando “laranja” para financiar o bem junto à Caixa Econômica, recebendo o valor do financiamento sem liquidar os valores devidos junto à instituição financeira. Manifesta ser pouco crível que terceiro de boa-fé tenha comprado o imóvel sem ao menos conhecer o local. Aduz que, muito embora não se possa afirmar que o adquirente é membro da quadrilha, cabe o deslinde da investigação policial até que se apure sua idoneidade e se verifique a regular transmissão do bem. Argumenta, nesse contexto, que o bloqueio ainda é a medida menos lesiva e eficaz para salvaguardar o direito dos envolvidos, estando amparado na legislação pátria e na jurisprudência. Com tais argumentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para manter a liminar outrora deferida e bloquear a matrícula n.o 101996, do 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel sito no Lote 14, Conjunto 21, QR-406, Samambaia. No mérito, a reforma do decisum. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante (ID 68828197, origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de anotação, bloqueio ou trancamento da matrícula do imóvel objeto da lide. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Do cotejo dos autos, não identifico, numa primeira vista, a presença dos pressupostos autorizadores da liminar nos exatos termos vindicados. Sem adentrar no exame da conduta do terceiro adquirente, sequer na questão relativa à nulidade do negócio jurídico – a qual somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente –, reconheço a existência de justa causa para anotar a existência da demanda na matrícula do imóvel objeto de litígio, haja vista os consideráveis indícios da prática de crime de estelionato. Dos elementos colhidos, tenho como relevante, ao menos por ora, a adoção da medida previamente determinada – e deposta pela decisão combatida – para evitar a alegação de desconhecimento da questão por novos sujeitos que ocasionalmente venham a negociar o imóvel. Nada obstante, deixo de impingir excepcional bloqueio/trancamento ao patrimônio de terceiro, uma vez que, apesar do forte elemento indiciário, não é admissível partir da existência de conluio dos agravados com o adquirente, o qual se presume de boa-fé até prova em contrário. E tal exame, a toda vista, perpassa por incursão probatória incabível no atual estágio processual. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar tão somente para anotar a existência da demanda na matrícula do imóvel (sito no Lote 14, Conjunto 21, QR-406, Samambaia, matrícula n.o 101996, 3o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal), nos moldes do pronunciamento de ID 68828197, autos origem. Oficie-se ao douto Juízo da causa para as providências de estilo, inclusive prestar as informações que julgar pertinentes. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator